Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. LITIGIOSIDADE. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL.
1. Verificada a litigiosidade na relação processual, não há falar em procedimento de jurisdição voluntária na alienação de coisa comum. No caso, a petição inicial a narra que, após partilha em ação de reconhecimento e dissolução da união estável, o autor-apelante não conseguiu promover a venda do imóvel por causa da resistência da ré-apelada, assim como não recebeu os frutos dos alugueres, buscando, portanto, em juízo a extinção do condomínio e o recebimento dos alugueis. É dizer, desde o início, o autor-apelante manejou pedidos de jurisdição contenciosa condizentes ao procedimento comum.
2. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
3. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.